Tribunal: TJDFT
Processo: 0729660-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRÓTESE PENIANA INFLÁVEL. DISFUNÇÃO ERÉTIL GRAVE SECUNDÁRIA A NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA. NEGATIVA DE CUSTEIO. PROCEDIMENTO COM INDICAÇÃO MÉDICA PRECISA. URGÊNCIA CLÍNICA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, do procedimento indicado ao recorrente, consistente em “cirurgia de implante de prótese peniana inflável”.
2. No caso em deslinde o demandante narrou que está evidenciado o quadro clínico de “disfunção erétil grave e refratária, decorrente de prostatectomia radical realizada em decorrência de neoplasia maligna da próstata”, sendo necessária a realização de procedimento cirúrgico implante de prótese genital como única alternativa viável.
3. O custeio do procedimento cirúrgico indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pelo demandante, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento apontado pelo profissional de saúde.
4. Aliás, de acordo com a regra prevista no art. 35-C, inc. II, da Lei no 9.656/1998 é obrigatória o custeio do atendimento pelo plano de saúde nos casos de urgência. 4.1. A urgência clínica está demonstrada por relatório médico detalhado, que aponta risco de fibrose cavernosa, atrofia peniana e comprometimento funcional irreversível.
5. Finalmente, é necessário ressaltar que a indicação de prótese peniana foi feita com fundamento em avaliação clínica do quadro etiológico médico respectivo, e, a despeito de não constar no rol da ANS, percebe-se que é a única alternativa terapêutica possível para a melhora da qualidade de vida do paciente. 5.1. Quanto ao mais, a negativa da prestação do tratamento médico indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa nutrida pela paciente no momento da celebração do negócio jurídico de prestação de serviço de plano de saúde.
6. Recurso conhecido e provido.